Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-44.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009074-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 066.787.871-88 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DA CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que foi preso em flagrante enquanto transportava as substâncias em via pública, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu histórico criminal, que se encontra em cumprimento de pena decorrente de condenação anterior pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009074-44.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000315-38.2024.8.11.0050 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/02/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento ao cárcere em prisão preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 208855174 ao ID 208855175.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
209081687
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
209864952
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 210235670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
foi
preso em flagrante delito
em
06/02/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, pelos mesmos fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou denúncia, imputando ao paciente a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da exordial acusatória que, na tarde do dia
06/02/2024
, na Rua Projetada II,
Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Campo Novo do Parecis/MT,
LUCIANO
trazia consigo, guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes análogas a maconha e pasta base de cocaína
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a guarnição policial em patrulhamento pelo Bairro Jardim das Palmeiras avistou o paciente em atitude suspeita, pois, logo ao perceber a presença da viatura, ele descartou um objeto e empreendeu fuga.

Diante disso, a equipe policial saiu em seu encalço e obteve êxito em detê-lo, encontrando em sua posse a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em notas trocadas em seu bolso, bem como papelotes contendo substância análoga a maconha, os quais haviam sido descartados anteriormente.

Na residência do paciente, os policiais encontraram ainda, embaixo do fogão, uma sacola plástica contendo vários invólucros com substâncias análoga a maconha e crack. Ademais, encontraram uma balança de precisão, 03 (três) aparelhos de telefone celular e uma máquina de cartão.

Ao ser indagado sobre a procedência das drogas,
LUCIANO
relatou que fazia parte da facção Comando Vermelho e que sua função era distribuir as drogas para os demais faccionados, abastecendo assim os pontos de drogas da cidade, ao que se seguiu seu encaminhamento à Delegacia.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
de
LUCIANO
; contexto em que se insurge o d. causídico,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Por oportuno, sublinho que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, tratando-se ainda de
flagranteado reincidente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto,
consistente na quantidade de droga apreendida, 54 porções de maconha, uma porção de crack, a diversidade de substância entorpecente, demais materiais apreendidos, balança, dinheiro, celular entre outros indicados no termo de apreensão, que indicam a possibilidade de traficância, além de impedir a reiteração criminosa, uma vez que, como mencionado, já condenado pelo mesmo crime, anteriormente, com trânsito em julgado, fator suficiente para caracterizar concretamente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Não se pode olvidar, aliás, que os crimes de tráfico de drogas causam repugnância na sociedade diante das consequências funestas dos delitos desse jaez e que, muitas vezes, são trampolins para os jovens entrarem na criminalidade, causando instabilidade no meio social e perigo à saúde pública. Ademais,
a quantidade de drogas a forma como condicionada, a diversidade e a quantidade, neste momento, indicam a necessidade da prisão
. Ainda,
o flagranteado foi condenado nos autos nº 1001052-75.2023.8.11.0050, o que demonstra a recalcitrância
”.

(Decisão de ID 140816496 – autos n. 1000315-38.2024.8.11.0050). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
LUCIANO
foi

preso em flagrante delito na posse de
01 (uma) porção grande de substância análoga a
crack
, bem como de
54 (cinquenta e quatro) porções de substância análoga a maconha
, tendo sido também apreendidos R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie; 03 (três) aparelhos celulares; e 01 (uma) balança de precisão; consoante se vê dos Termos de Exibição e Apreensão de ID 140710393 e ID 140710394, carreados aos autos do APFD n. 1000315-38.2024.8.11.0050, motivo pelo qual entendo que
as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente possui
outros registros criminais
, além de Processo Executivo de Pena em aberto (n. 20000964220238110050), no bojo do qual cumpre sanção cominada nos autos da Ação Penal n. 1001052-75.2023.8.11.0050, em que
condenado
pelo delito de
tráfico de drogas.

Trata-se, portanto, de peculiaridades que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024